Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por pessoas físicas contra ato ilegal e coator atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Contudo, o mandado de segurança coletivo possui regramento próprio, notadamente a legitimidade, que é restrita às entidades de representação previstas no art. 21 da Lei n. 12.016/2009. Concedo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para as Impetrantes emendarem a petição inicial ou para esclarecerem a legitimidade ativa apresentada. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator